Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RE 1287019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. APLICAÇÃO.

1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide cujo pedido se restringe a requerer que o ente distrital se abstenha de exigir tributo. Não havendo pedido de restituição, não incide o artigo 166 do CTN (“A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”).

2. Reconhecida, pelo STF, a inconstitucionalidade do regramento que definiu a exigibilidade do ICMS/DIFAL, torna-se despicienda a discussão, no caso concreto, sobre circulação da mercadoria ou domicílio do adquirente. Ainda que se caracterizasse fato gerador do ICMS DIFAL, a própria cobrança desse diferencial de alíquota seria indevida até a edição de lei complementar.

3. Em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

4. Foram modulados os efeitos do julgado, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvados da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, que findou em 24/02/2021.

5. Impetrado o mandado de segurança antes de 24/02/2021, os efeitos vinculantes do julgado em repercussão geral se aplicam imediatamente, merecendo ser concedida a segurança, declarando-se o direito dos impetrantes de não se submeterem ao pagamento do DIFAL do ICMS em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, enquanto ausente lei complementar.

6. Apelo e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos.